Tribunal: TJSP
Processo: 2241877-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução. Justiça gratuita indeferida à autora. Insurgência. Possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua debilidade financeira. Precedentes do E. STJ. Situação de hipossuficiência financeira não comprovada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001018213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241877-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PIELTEC
PINTURAS ELETROSTÁTICAS EIRELI - EPP, é agravado SEBASTIÃO NATAN
LEMOS PAIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 2o Juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2019.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2241877-38.2019.8.26.0000
Agravante: Pieltec Pinturas Eletrostáticas Eireli EPP
Agravado: Sebastião Natan Lemos Paim
Comarca de Campinas - SP
Juiz: Dr. Fabricio Reali Zia
Voto no 22196
Agravo de instrumento Embargos à execução. Justiça gratuita
indeferida à autora. Insurgência. Possibilidade de concessão de
justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua
debilidade financeira. Precedentes do E. STJ. Situação de
hipossuficiência financeira não comprovada.
Recurso desprovido.
Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos que
PIELTEC PINTURAS ELETROSTÁTICAS EIRELI EPP opôs em relação
à execução que lhe move SEBASTIÃO NATAN LEMOS PAIM, que
indeferiu o requerimento de assistência judiciária formulado pela
embargante.
Inconformada, ela pleiteou a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, o deferimento da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é tempestivo e não foi preparado porque versa
sobre a concessão da assistência judiciária.
É o relatório.
De início, dispensada a apresentação de contraminuta
pela parte agravada, porque o não provimento do agravo não lhe causa
prejuízo.
Menciono, nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA - NEGAR PROVIMENTO: DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
DO
AGRAVADO
-
PROVIMENTO:
IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO - ART. 557,
§1o-A, DO CPC - PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. 1. Nas hipóteses do caput do art. 557 do CPC, é
desnecessária a intimação do agravado, uma vez que será beneficiado
pela decisão, em atenção aos princípios da celeridade e da economia
processual. 2. No caso do art. 557, § 1o-A, do CPC, em atenção aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, é imprescindível a
intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a decisão
modificará a situação jurídica até então estabelecida, em prejuízo à
parte recorrida. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1187639/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010).
PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

DECISÃO DE PROVIMENTO LIMINAR PELO RELATOR COM
BASE NO ART. 557, § 1o-A, DO CPC
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA RESPOSTA

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Embargos
de divergência opostos pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, com
objetivo de uniformizar a jurisprudência da Primeira Seção no tocante
à necessidade ou não de intimação do recorrido como condição de
validade da decisão monocrática do relator que dá provimento a
agravo de instrumento. 2. "A intimação do recorrido para apresentar
contra-razões é o procedimento natural de preservação do princípio do
contraditório, previsto em qualquer recurso, inclusive no de agravo de
instrumento (CPC, art. 527, V). Justifica-se a sua dispensa quando o
relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), já que a decisão vem
em benefício do agravado. Todavia, a intimação para a resposta é
condição de validade da decisão monocrática que vem em prejuízo do
agravado, ou seja, quando o relator acolhe o recurso, dando-lhe
provimento (art. 557, § 1o-A). Nem a urgência justifica a sua falta:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para situações urgentes há meios específicos e mais apropriados, de
"atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em
antecipação da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal"
(CPC, art. 525, III). " (EREsp 1038844, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJ 20.10.2008). EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 882.119 - RS (2008/0265577-7)
RELATOR:
MINISTRO
HUMBERTO
MARTINS.
DJE:
25.05.2009).
Antes da vigência do CPC/2015, o E. STJ pacificou o
entendimento de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tais como
associações, entidades filantrópicas e sindicatos, assim como as que têm
esses fins, precisariam comprovar sua miserabilidade financeira para a
obtenção dos benefícios da assistência judiciária.
Nesse sentido, editou-se a Súmula 481.
Ao permitir expressamente a concessão da assistência
judiciária à pessoa física mediante simples declaração de pobreza (salvo
se elementos nos autos exigirem a comprovação), o código, em sentido
contrário, indica que é necessária a comprovação, não mera declaração,
para a concessão desse benefício à pessoa jurídica.
No presente caso, a embargante requereu a assistência
judiciária e, inicialmente indeferido tal requerimento, opôs embargos de
declaração cuja decisão que os rejeitou determinou a exibição do balanço
patrimonial do último exercício social para análise do pedido de
concessão da benesse (f.250 autos originários).
O agravante cumpriu a determinação, sobrevindo a
decisão recorrida que indeferiu o benefício pleiteado (f.263).
A existência de dívidas em nome da pessoa jurídica, ainda
que diversas e em valores vultosos, não é, por si, suficiente à concessão
da assistência judiciária.
A embargante apresentou cópias de extratos bancários de
conta corrente em que se verificam movimentações financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressivas e saldo de R$ 56,60.
Da cópia do balanço do ano de 2018, consta que o lucro
auferido foi de R$ 776.853,87, o que infirma a alegada hipossuficiência
financeira.
O fato de a embargante estar com seu nome inserido
perante os órgãos de proteção ao crédito, não enseja, no caso dos autos,
o reconhecimento da condição de hipossuficiente necessária para
concessão da benesse, salientando-se ser baixo o valor das custas
iniciais, pois atribuído aos embargos o valor de R$ 64.586,24.
Deverá a agravante, no juízo "a quo", recolher o valor do
preparo deste recurso, sob pena de comunicação da dívida ao Fisco.
Nego, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Pieltec Pinturas Eletrostáticas Eireli - EPP
Agravado: Sebastião Natan Lemos Paim
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24466
Tratando-se de custas recursais, entendo que o recolhimento
deve ocorrer em Segunda Instância, sob pena de expedição de ofício (na Vara de
origem) para eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F3A7A3B
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F8C4888
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2241877-38.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.